Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715475-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CÍCERO MACENA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO E DA REVISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. ANALOGIA. 1. Por constituir o seguro de vida relação de trato sucessivo que conta com renovação periódica e automática, em que o prêmio é pago mensalmente, o prazo prescricional anual, previsto no artigo 206, §1o, do Código Civil, flui do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo, portanto, a prescrição do fundo de direito à revisão contratual, mas apenas das parcelas que antecederam o ajuizamento da demanda. 2. A citação efetuada em sede de ação distribuída à juízo incompetente interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. 3. É admitido o reajuste das mensalidades do contrato de seguro de vida, desde que haja previsão no instrumento contratual que não onerem em demasia o idoso, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não obstante, tanto a Lei 9.658/98 quanto o Estatuto do Idoso vedam o aumento da mensalidade exclusivamente pela faixa etária do segurado idoso no âmbito dos contratos de seguro saúde e de plano de saúde. Tais disposições são aplicadas, por analogia, aos contratos de seguro de vida, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Evidenciada a abusividade e ilegalidade dos reajustes impostos pela seguradora, decorrentes do aumento da faixa etária do segurado, a revisão do valor pago mensalmente é medida que se impõe, respeitado a limitação imposta pela prescrição. 6. Prejudicial de prescrição da pretensão de revisão contratual rejeitada. 7. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão de devolução das parcelas pagas acolhida. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente assevera que as partes firmaram contrato de adesão, devendo ser devidamente cumprido em obediência à boa-fé contratual e ao princípio do pacta sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois já decidiu a Corte Superior que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1541707/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Além disso, “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1.737.914/RS, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/5/2018, decisão monocrática). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ademais, já decidiu o STJ que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/201 e AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027